Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
2. Se o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo Juízo de primeiro grau é razoável e proporcional, o mero inconformismo da parte não é causa suficiente para sua majoração, sobretudo quando não verificado ser irrisório ou demasiado.
3. Recurso conhecido e não provido.